Tribunal: TJMT
Processo: 0013758-10.2018.8.11.0042
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013758-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE
1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0013758-10.2018.8.11.0042.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ-MT.

Apelante(s):
RONALDO ALMEIDA DA SILVA.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5/12/2024.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 211062383, que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado
Ronaldo Almeida da Silva
à pena de
02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 307,
caput
, c/c art. 61, inc. I, e art. 65, III, alínea "d", todos do Código Penal.

Em argumento recursal, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega a inexigibilidade de conduta diversa, afirmando que havia grave receio de lesão à integridade física do apelante e do agravamento da situação em que se encontrava.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 235479740), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 242791698), o ilustre promotor de justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

O presente recurso criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado
Ronaldo Almeida da Silva
à pena de
02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 307,
caput
, c/c art. 61, inc. I, e art. 65, III, alínea "d", todos do Código Penal.

Consta da inicial acusatória:

(...) no dia 28 de junho de 2017, hora incerta, na 2ª Delegacia de Polícia do bairro Carumbé nesta cidade, o denunciado
Ronaldo Almeida da Silva
, com consciência e vontade, em proveito próprio, para não ser identificado e preso, atribui-se falsa identidade alegando chamar-se
Leandro Souza Rodrigues da Silva
.

Na Audiência de Custódia, conforme se vê do Termo de Audiência acostado nas fls. 18/19vº, o increpado disse que se identificou com nome diverso ao seu, pois naquela época já ostentava vários procedimentos criminais (Antecedentes Criminais acostados nas fls. retro), portanto contumaz na prática de crimes. Que assim agindo, o denunciado praticou

o crime descrito no artigo 307, do Código Penal. (...)

O artigo 307, do Código Penal, dispõe:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

A existência do delito restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 2146/2017,
bem como pela prova oral.

No caso em apreço, a prova produzida se mostra suficiente para manter o decreto condenatório.

Infere-se do Termo de Audiência de Custódia acostado no id. 211062374, págs. 48/51, que
Ronaldo Almeida da Silva
se identificou como
Leandro Souza Rodrigues da Silva, “
a fim de esconder suas passagens criminais.”

A testemunha
Leandro Souza Rodrigues da Silva
, Policial Militar, em Juízo, informou que, após pesquisar seu CPF no
site
do Tribunal de Justiça, constatou que havia processo criminal em seu nome, ocasião em que contactou um advogado para verificar os fatos.

O denunciado
Ronaldo Almeida da Silva
, em Juízo, confessou a prática delitiva, afirmando:

(...) Juiz: O senhor chegou a atribuir a autoridade um nome falso?

Acusado: Eu falei de boca, eu falei.

Juiz: O senhor falou que era Leandro, é isto? Leandro?

Acusado: Sim, pelo fato que tem uns policial que queria pegar eu e tava querendo jogar droga ne mim.

Juiz: Aonde que o senhor descobriu esse nome?

(...)

Acusado: Tinha um rapaz que tinha passado um documento pra mim. Não documento, ele escreveu num papel aí passou o nome Leandro Souza Rodrigues da Silva.

Juiz: E o senhor precisou usar esse nome em virtude de quê? O que o senhor fez?

Acusado: Eu só passei o nome na hora pra os policial não saber quem era eu na realidade,
Ronaldo Almeida da Silva, mas quando eu cheguei na delegacia eu dei meu nome verdadeiro, porque lá já tava o advogado, tava a minha mãe. Isso pra ele não ficar batendo em mim. (...)

Em argumento recursal, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega a inexigibilidade de conduta diversa, afirmando que havia grave receio de lesão à integridade física do apelante e do agravamento da situação em que se encontrava.

No entanto, conforme consignado pela MMª juíza sentenciante,
o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial.
Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1.
O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes
. Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 870572 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154

DIVULG 05-08-2015

PUBLIC 06-08-2015) (grifei)

Ademais, a Súmula 522, do STJ, preleciona: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.FALSA IDENTIDADE. ART. 307, DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. O delito de falsa identidade é de natureza formal e se consumou no momento em que o réu forneceu outro nome, com o intuito de enganar os agentes, independendo de resultado naturalístico. A conduta do agente de falsear sua identidade, induzindo em erro as autoridades e colocando em risco a regular administração da Justiça, não se insere no conjunto dos legítimos atos colocados à disposição do acusado e sua defesa técnica. Tese firmada em Repercussão Geral. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 50136974420208210033, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-08-2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).

2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

3.Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024